Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711844-87.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARINA DE ALMEIDA GOMES DIOGO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0711844-87.2021.8.07.0004) ajuizada em desfavor de CARINA DE ALMEIDA GOMES DIOGO (ré), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor (ID 36548324). Em suas razões (ID 36548327), o autor/apelante afirma que a ré/apelada foi constituída em mora pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Sustenta que a petição inicial possui todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Decreto-Lei no 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora do devedor. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo. No mérito, pretende a reforma da sentença, para reconhecer a comprovação da mora. Preparo comprovado (ID 36548328). Em juízo de retratação, manteve a sentença (ID 36548329). Intimado para manifestar-se sobre a admissão do recurso (ID 36637756) o apelante afirma que o agravo de instrumento interposto, versa sobre a determinação da emenda à inicial, devendo, portanto, ser conhecido o recurso (ID 37183169). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise o recuso é inadmissível. Isto porque, o apelante BANCO ITAUCARD S.A. interpôs, anteriormente, o agravo de instrumento n. 0736957-55.2021.8.07.0000 contra a decisão de ID 107288552, que determinou a emenda à petição inicial, para a comprovação da constituição em mora da ré, tendo sido a questão analisada no acórdão n. 1.400.804. Não cumprida a determinação de emenda, o processo foi extinto, tendo sido interposto o recurso em apreciação. Veja-se que embora o apelante assevere que não há óbice ao conhecimento do recurso, certo é que a questão atinente à validade da notificação de mora não pode ser novamente analisada, por já ter sido suscitada e decidida no agravo de instrumento anteriormente interposto. À propósito do tema, confira-se o seguinte precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, isso porque a matéria alegada pelo agravante, ou seja, sua ilegitimidade passiva, já foi decidida na sentença, sem apresentação de recurso, e em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Mesmo que a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, a questão sobre a responsabilidade do executado pelo pagamento das despesas condominiais restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discutir a questão na fase de cumprimento de sentença. 2.1. Segundo o art. 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.2. Precedente Jurisprudencial:" (...) 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, o argumento de ilegitimidade do agravante já foi analisado, sendo incabível adentrar novamente na discussão." (1a Turma Cível, 07050474920178070000, rel. Des. Rômulo de Araújo. DJe 26/08/2019). 3. Desta forma, resta preclusa a questão acerca da discussão sobre o vínculo da dívida que acompanha a coisa, pelo princípio da obrigação propter rem, sendo ônus de seu proprietário, quitar os débitos eventualmente existentes, não importa a forma pela qual ocorreu a aquisição e independentemente de ter ou não usufruído dos serviços prestados pelo Condomínio no período. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1355692, 07152278520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021) Portanto, não há como admitir o processamento do presente recurso. Ante o exposto, por ser inadmissível, não conheço do recurso de apelação cível nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator